Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-40.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003834-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), RENAN CAVALCANTI - CPF: 773.868.681-20 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (IMPETRANTE), ALESSANDRO MOREIRA CASTRO - CPF: 600.942.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MOREIRA CASTRO - CPF: 321.180.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente em substituição à prisão preventiva, nos autos em que denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em determinar: (i) se há excesso de prazo na manutenção da medida cautelar; (ii) se a fundamentação apresentada pelo d. juízo
a quo
justifica a restrição imposta; e (iii) se a condição de saúde do paciente autoriza a revogação da monitoração eletrônica.

III. Razões de decidir

3. O monitoramento eletrônico foi imposto ao paciente em substituição à prisão preventiva outrora decretada, em atenção a acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça, e mantido pelo d. juízo de origem mediante fundamentação idônea, no intento de se garantir a ordem pública e assegurar a vinculação do paciente ao procedimento criminal instaurado em primeira instância.

4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus, inclusive quando recentemente determinada a expedição de carta precatória com vistas à intimação de um deles; circunstâncias que justificam certo elastério no trâmite processual.

5. Não há evidências concretas de que o estado de saúde do paciente inviabilize o cumprimento da medida de monitoração eletrônica, tampouco justifique sua revogação, mormente em vista da incipiência da prova pré-constituída para comprovação da argumentação deduzida pelo d. impetrante. Além disso, não se presta o
habeas corpus
à veiculação da tese de inimputabilidade deduzida pela i. Defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da monitoração eletrônica como medida cautelar exige fundamentação concreta e proporcionalidade em relação às circunstâncias do caso, o que se verifica na hipótese concreta. 2. O excesso de prazo na tramitação da ação penal não se configura quando decorre da complexidade do caso e da pluralidade de réus, sem desídia dos órgãos responsáveis. 3. A mera alegação de enfermidade não autoriza, por si só, a revogação do monitoramento eletrônico; não sendo viável, ademais, em sede de
habeas corpus
, discussão acerca de eventual inimputabilidade do paciente”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 288, parágrafo único; Lei n. 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 282, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/06/2022; STJ, RHC 121.829/AL, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; TJMT, HC 1014216-39.2018.8.11.0000, Rel. Des.
Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 21/02/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003834-40.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. RUBENS SANTOS ALVES

PACIENTE:

RENAN CAVALCANTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter em seu desfavor a medida cautelar de monitoramento eletrônico por tempo acoimado de excessivo
, no interesse da Ação Penal n. 1005389-24.2023.8.11.0013 (Pje), em que denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, e
art. 14 da Lei n. 10.826/03
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o d. causídico esclarece que o paciente, inicialmente submetido a
prisão temporária
à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, foi colocado em liberdade em
30/11/2023
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o
monitoramento eletrônico
.

Em
16/09/2024
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de
revogação
da acautelatória de monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que a providência era ainda necessária à guarida da
ordem pública
, não se encontrando demonstrada nos autos, ademais, a alardeada
grave enfermidade
a acometer o paciente.

Nessa seara, sustenta o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea
para manutenção da medida de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente, que perdura, na intelecção do defensor,
por tempo desarrazoado
— 01 (um) ano e 03 (três) meses —, sem que tenha sido finalizada a fase de
formação da culpa
, contexto em que o d. causídico também sublinha a condição de
curatelado
do paciente, portador de
esquizofrenia paranoide
(CID-10 F20), para defender se tratar de
agente inimputável
.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada
a medida de monitoramento eletrônico, mantidas todas as demais cautelares impostas. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 267640797 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 267950259), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 269188767.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 272796851).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RENAN CAVALCANTI
foi preso em flagrante delito em
13/09/2023
, em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelos fatos
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
em que se imputou ao paciente a prática, em tese, das condutas criminosas previstas pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, e
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, tendo sido também denunciados, nos mesmos termos,
Rubens Moreira Castro

e
Alessandro Moreira Castro
.

Dito isso, extrai-se da prefacial acusatória que os três réus, em datas anteriores e também especificamente no dia 13/09/2023, na propriedade rural denominada
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora
, situada na Rodovia BR-174, km 308, no município de Pontes e Lacerda/MT, utilizando-se de armas de fogo,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar foi acionada, com informações de uma suposta invasão à referida propriedade rural, pelo que uma guarnição se deslocou ao local, vindo a abordar o paciente
RENAN
, que
portava 01 (um) revólver Rossi, de calibre .38, com seis munições intactas do mesmo calibre
.
Ato contínuo, após averiguações no interior da caminhonete
Amarok
, placa OAZ 6I79, conduzida pelo increpado, foram encontrados também
01 (uma) pistola Taurus, de calibre .9mm
, e
28 (vinte e oito) munições intactas do mesmo calibre
.

Em investigações, descortinou-se que os armamentos no interior da caminhonete pertenciam a
Alessandro
, todavia, naquela data, estavam sob a responsabilidade de
Rubens
, que foram
presos em flagrante delito
, vindo a d. autoridade judiciária a decretar, em
23/09/2023
, também a prisão preventiva de
Alessandro
, que não se encontrava no local no momento da abordagem policial.

Homologada a prisão em flagrante do paciente
RENAN
e do coinvestigado
Rubens
, a i. Defesa requereu a concessão de liberdade provisória a ambos, enquanto o i. representante do
parquet
se manifestou favoravelmente à concessão de liberdade provisória apenas para
Rubens
, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas; requerendo, de outro lado, a prisão preventiva de
RENAN
.

A d. autoridade judiciária, por sua vez, decretou a prisão preventiva dos dois flagranteados.

Posteriormente, em
20/10/2023
, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000, impetrado em prol do paciente, esta c. Terceira Câmara Criminal
concedeu parcialmente a ordem
, oportunidade em que
substituiu
a prisão preventiva de
RENAN
por
providências acautelatórias menos gravosas
. Com o retorno dos autos à primeira instância, colhe-se do caderno processual que o paciente, em
25/10/2023
, foi submetido à medida de
monitoramento eletrônico
; em cumprimento, portanto, ao acórdão exarado por esta eg. Corte de Justiça, que transitou em julgado em
09/11/2023
.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico impetrante sustentando, como exposto, que a medida cautelar perdura por
tempo excessivo
, mormente em vista da enfermidade que supostamente acomete
RENAN
[
esquizofrenia paranoide
(CID-10 F20)
], ensejo em que também pretende ver reconhecida sua
inimputabilidade
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que a medida de monitoramento eletrônico foi imposta ao paciente quando da
revogação de sua segregação cautelar
, em atenção ao acórdão exarado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000.

Pleiteada a
revogação da medida
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito.
Por clareza, reproduzo excerto da referida decisão,
in verbis
:

“[...]
Há de se compreender que a aplicação de uma medida cautelar depende do preenchimento de dois requisitos genéricos:
a necessidade
, entendida como a indispensabilidade da medida, sob pena de gerar prejuízo à sociedade, e
a adequação
, tida como a harmonia entre a o fato criminoso, o autor e a restrição imposta.

Observo que
a medida aplicada está devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos constante nos autos, que vinculam com menor onerosidade o réu ao presente processo
. Ademais, certo é
que o monitoramento é uma alternativa ao cárcere que, por sua vez, é a medida mais extrema
.

Não só, no cenário apresentado, cumpre ao requerente e ora réu comprovar a grave doença que o acomete, mas não o fez
. No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".
Assim, indefiro o pedido de revogação da cautelar de monitoramento eletrônico
.
”.

(Decisão de ID 267642753 – Pág. 3). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, em atendimento à decisão colegiada desta c. Terceira Câmara Criminal, que concluiu não se encontrar presente, na hipótese, a excepcionalidade apta a tornar imprescindível a
segregação provisória
, o d. juízo
a quo
impôs, na origem, a medida de
monitoramento eletrônico
em desfavor do paciente, vindo, posteriormente, a
reiterar sua indispensabilidade
, considerando-a necessária e adequada às circunstâncias do caso e à vinculação do paciente ao procedimento criminal instaurado em primeira instância.

Nesse ponto, relembro que, a teor do consignado quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1021890-92.2023.8.11.0000 e
ao que se vê dos documentos que acompanharam a propositura da exordial acusatória
, cuida-se da suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
associação criminosa armada
, em aparente cenário de
invasão de propriedade rural privada
, na suposta realização de
serviço clandestino de segurança
com o emprego de armamentos dos quais nenhum dos suspeitos detinha o
porte
.

Demais disso, deve-se observar o risco concreto de
reiteração delitiva
extraído da
ficha criminal do paciente
, que responde à Ação Penal n. 1010154-19.2021.8.11.0042, em que denunciado pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa
e
tráfico de influência
; bem como à Ação Penal Militar n. 1004948-24.2021.8.11.0042, em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes de
desobediência, desacato, dano a bem público e ameaça
.

Estão presentes, portanto, elementos que demonstram satisfatória e concretamente
a necessidade de permanência da medida de monitoramento eletrônico
com vistas à prevenção de novos delitos e à vinculação do paciente ao feito em trâmite, que se encontra, atualmente, em fase de
citação dos acusados,
tendo sido recentemente determinado o envio de
carta precatória
destinada à intimação pessoal do corréu
Rubens
, junto à Comarca de Corumbá/MS.

Nesse ponto, a despeito do inconformismo do signatário desta ordem, relembro que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir de uma cuidadosa análise dos autos, não
observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo foram tomadas dentro do limite da razoabilidade, decorrendo eventual atraso no trâmite processual certamente das
particularidades do caso concreto
, ensejo em que sublinho se tratar da apuração de
crimes demasiadamente graves
, de complexidade reconhecida, com
pluralidade de acusados
e defensores distintos
.

Nesse sentido, verte dos autos n. 1005389-24.2023.8.11.0013 que, após finalizadas todas as diligências investigativas e concluído o inquérito policial, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em
03/10/2023
, a qual foi recebida em
04/10/2023
.

Determinada a
citação dos acusados
, o corréu
Rubens
informou possuir condições de contratar advogado; todavia, não apresentou resposta à acusação, pelo que se determinou fosse feito pela Defensoria Pública Estadual.
Por outro lado, conquanto sem ser formalmente citado, o corréu
Alessandro
apresentou
resposta à acusação
em
06/02/2024
.

Em
14/04/2024
, a i. Defesa do paciente, sem se manifestar sobre a denúncia ofertada pelo
parquet
, ou seja, sem apresentar defesa preliminar, requereu a
revogação
da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Em
16/09/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a intimação de
Rubens
e
Alessandro
com vistas à regularização de suas representações processuais, bem como à formal citação do primeiro. Ademais, determinou a intimação da i. Defesa do paciente
RENAN
para apresentação de
resposta à acusação
, oportunidade em que
indeferiu
o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico.

Na mesma data, a i. Defesa do beneficiário deste
writ
apresentou
resposta à acusação
.

Em
09/12/2024
, face à impossibilidade de se localizar o corréu
Rubens
, o i. Ministério Público requereu a expedição de carta precatória com vistas à sua intimação em endereço situado no Município de Corumbá/MS, a qual foi expedida em
13/03/2025
.

Evidente, portanto, que
a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Dessa forma, verifico, em primeiro lugar, que
o feito tramita em velocidade razoável
, em atenção às
peculiaridades
e à
complexidade
do caso; ademais, tendo o d. juízo
a quo
decidido pela
manutenção
da providência acautelatória, deve-se considerar se tratar de
medida alternativa ao cárcere
e
mais favorável
ao increpado, pelo que não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é
desproporcional
, tampouco que carece de
motivação jurídica válida
, haja vista as razões de decidir e os elementos constantes nos autos bem evidenciarem a
imprescindibilidade do monitoramento

para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial.

Por clareza, registro que “
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

Por fim, quanto à arguição de que o paciente estaria acometido por grave enfermidade —
esquizofrenia paranoide
(CID-10 F20) —, pelo que seria, inclusive,
inimputável
, observo que a documentação que acompanha o
writ
é demasiadamente frágil à comprovação das alegações feitas pelo d. impetrante, uma vez que consistente em
laudo pericial
datado de
23/11/2020
(ID 267642750), bem como em
alvará de curatela
(ID 267640798), os quais
não elidem a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para concluir pela imprescindibilidade da medida guerreada
, porquanto demonstrada a presença de seus pressupostos e requisitos legais, e
não se prestando o remédio heroico ao pleiteado reconhecimento da alardeada inimputabilidade
, uma vez que inadmissível o revolvimento do arcabouço fático-probatório e a incursão no mérito dos autos originários, inclusive por se tratar de questão que, à toda evidência, não chegou a ser examinada pelo d.
juízo natural da causa
sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
RENAN
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENAN CAVALCANTI
e, por conseguinte, mantenho em seu desfavor a medida cautelar de monitoramento eletrônico, tal qual imposta pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025